Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708493-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: ATACADAO COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME, FLAVIO AURELIO ESPINDOLA DE MOURA, VINICIUS DE MOURA MATOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação da Tutela Recursal - Ausência de Risco de Dano Grave - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, qual seja, imediata realização de pesquisa no sistema INFOJUD dos bens da parte executada. No caso dos autos, ao menos para mim, deixou o Agravante de demonstrar a existência do perigo de ineficácia da medida caso concedida ao final. Isso porque, a provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso Sua Excelência de prestar Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator